Tribunal: TJMT
Processo: 1036033-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036033-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WEDERSON DE ARAUJO DELGADO - CPF: 714.389.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.933.451-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA RODRIGUES ROSSI - CPF: 853.853.441-68 (ADVOGADO), EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - CPF: 937.083.941-00 (ADVOGADO), JULIO SERGIO DE MELO JUNIOR - CPF: 924.539.881-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), RICARDO MARINS ROCHA DA ROSA - CPF: 930.749.561-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial, reconhecendo a
extraconcursalidade
do crédito de cooperativa por se tratar de ato cooperativo típico.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se há omissão quanto aos precedentes do STJ; (
ii
) se houve omissão sobre a natureza das operações da cooperativa; e (
iii
) se há omissão quanto à distinção entre cooperativas de crédito e demais cooperativas.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão fundamentou-se expressamente na jurisprudência do STJ e na legislação aplicável, não havendo obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes.

4.
A natureza jurídica das operações entre cooperativa de crédito e seus associados foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se o ato cooperativo típico nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71.

5.
A
extraconcursalidade
decorre do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, tendo sido reconhecida inclusive pela administradora judicial.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes, fundamentando de forma clara a conclusão adotada.

2.
Operações entre cooperativas de crédito e seus associados configuram ato cooperativo típico, sujeitando-se à
extraconcursalidade
prevista no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/
2005.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
RICARDO MARINS ROCHA DA SILVA
contra acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
,
determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial
nº
1031429-39.2024.8.11.0003
,
ao fundamento de que
o crédito decorre de ato cooperativo
típico, não se sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13
, da Lei nº 11.101/2005.

Nas razões recursais
,
o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que não
foi apreciada
a ausência de caráter vinculante dos julgamentos proferidos nos Recursos Especiais nº 2.091.441/SP e nº 2.110.361/SP, que representariam apenas decisões isoladas da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduz que não houve pronunciamento d
a natureza das operações realizadas pela cooperativa, que seriam de nítido caráter de mercado financeiro, com juros acima das taxas médias do Banco Central e capitalização composta
.

Afirma que
o acórdão recorrido não se pronunciou a respeito da
distinção entre cooperativas de crédito e demais cooperativas, destacando que aquelas se sujeitam à intervenção e liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além de fiscalização específica
.

Declara que houve omissão quanto a
autorização contida na Lei Complementar nº 130/2009 para realização de operações de crédito com pessoas associadas e não associadas, evidenciando atividades mais amplas do que as realizadas pelas demais cooperativas.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
345147396
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
oto

No caso em análise,
o embargante aponta supostas omissões no v. acórdão embargado, alegando que não foram apreciadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Contudo, da análise detida das razões recursais, verifica-se que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, a rediscussão do mérito.

O v. acórdão embargado fundamentou expressamente sua conclusão com base na orientação jurisprudencial do S
TJ
, citando os precedentes como paradigma interpretativo da legislação federal aplicável ao caso.

Não há obrigatoriedade de que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que indique os fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento
.

Ademais,
v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza jurídica das operações realizadas por cooperativas de crédito, consignando que tais operações, quando realizadas com seus associados, enquadram-se no conceito de ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, por serem praticadas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

No caso concreto, a relação jurídica
se deu
entre cooperativa e associado, configurando ato cooperativo típico, razão pela qual incide a regra de
extraconcursalidade
prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Verifica-se, portanto,
que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e suficiente a conclusão pela
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa embargada.

Ademais, cumpre destacar que a própria administradora judicial da recuperação já havia reconhecido a
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa embargada, excluindo-o da relação de credores, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante sobre o tema, conforme consignado no v. acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026